Tribunal: TRF3
Processo: 5000455-44.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
171/689)

5000455-44.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000455-44.2026.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: JOAO DO VALE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO NO CASO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE ADMISSIBILIDADE NÃO COMPROVADAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária destinada à conversão de aposentadoria por idade em aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial, com reconhecimento de tempo especial, indeferiu a produção de prova pericial em havendo Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP). O juízo de origem determinou, ainda, que a parte autora apresentasse informações acerca das empresas empregadoras, indicando empresas ativas, empresas inativas e eventuais tentativas de obtenção de documentos.

A agravante sustentou cerceamento de defesa e requer a realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial para comprovação de atividade especial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 988.

A comprovação do exercício de atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do trabalho, aplicando-se o princípio tempus regit actum.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento idôneo para demonstrar a exposição a agentes nocivos, sendo, em regra, suficiente para a comprovação da atividade especial, nos termos do artigo 58 da Lei no 8.213/1991.

A produção de prova pericial possui caráter subsidiário e somente se admite em hipóteses excepcionais, como nos casos de empresa inativa ou comprovada recusa do empregador em fornecer os documentos necessários.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, inclusive demonstrar a impossibilidade de obtenção do PPP ou a negativa do empregador em fornecê-lo, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Eventuais divergências ou inconsistências nas informações constantes do PPP devem ser discutidas em ação própria perante a Justiça do Trabalho, responsável pela análise de obrigações decorrentes da relação empregatícia.

No caso concreto, a parte agravante não comprovou a recusa das empresas no fornecimento dos documentos, tampouco demonstrou a inatividade das empregadoras, circunstância que afasta a necessidade de realização de perícia e descaracteriza a alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio de prova idôneo para a demonstração da atividade especial, dispensando a realização de prova pericial, salvo situações excepcionais.

A prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter subsidiário e somente se admite quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do PPP ou a recusa do empregador em fornecê-lo.

Eventual controvérsia acerca do conteúdo ou retificação do PPP deve ser dirimida perante a Justiça do Trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114. CPC, arts. 1.015, 1.019, II, 355, 369, 370 e 373, I. Lei no 8.213/1991, art. 58, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; TRF3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.08.2024, DJEN 23.08.2024; TRF3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.08.2023; TRF3, AI 5013604-44.2025.4.03.0000, rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 10.12.2025, DJEN 15.12.2025; TRF3, AI 5024428-96.2024.4.03.0000, rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 25.08.2025, DJEN 28.08.2025; TRF3, AI 5001637-02.2025.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 02.06.2025, DJEN 11.06.2025; TRF3, ApCiv 5000439-45.2016.4.03.6110, rel. Des. Fed. Fernando David Fonseca Gonçalves, j. 01.06.2025, DJEN 05.06.2025; TRF3, ApCiv 5018423-52.2019.4.03.6105, rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 28.11.2024, DJEN 04.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000455-44.2026.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: JOAO DO VALE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 350006074), interposto em face de decisão (ID 373309500) que, no processo de origem, objetivando a conversão do benefício de aposentadoria por idade em aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial, com o reconhecimento de tempo especial, afastou a produção de prova pericial, em havendo perfis profissiográficos previdenciários – PPP, bem como determinou providências da parte autora, com a indicação de informações quanto às empresas ativas e empresas comprovadamente inativas.

Sustenta a parte agravante, em síntese, cerceamento de defesa, vez que o direito à prova é uma garantia constitucional.

Alega, também, que a hipótese de ingresso no Juízo Trabalhista, para fins de retificação das informações constantes no PPP, não afasta a realização de prova pericial na ação previdenciária.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido (ID 350103179).

Intimado, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC, o INSS/agravado não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido aplicando a tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, segundo a qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

O r. Juízo a quo assim decidiu acerca da produção de prova pericial:

“(...)

Da prova pericial

O Código de Processo Civil assegura às partes, em seu art. 369, a produção de todos os meios de prova admissíveis para a comprovação do que fora alegado. Entretanto, no mesmo diploma legal, o art. 370 comete ao magistrado a atribuição de determinar somente as provas necessárias ao deslinde da demanda, indeferindo as inúteis e aquela que acarretam em mora processual, velando pela rápida solução do conflito.

Nesse sentido, poderá o juiz dispensar a produção probatória, quando os elementos coligidos forem suficientes para fornecer subsídios elucidativos do litígio, casos em que o julgamento da lide poderá ser antecipado e proferido até mesmo sem audiência, se configuradas as hipóteses do artigo 355.

Via de regra, a especialidade da atividade laborativa, em virtude da exposição do segurado a agentes nocivos durante a jornada de trabalho, deve ser comprovada por meio de formulários específicos, na forma da legislação de regência, fornecidos pelo empregador, que deve garantir a veracidade das informações lançadas, sob pena de sujeição às penalidades previstas no art. 133 da Lei de Benefícios, bem como no art. 299 do Código Penal.

Cabe à parte autora o ônus de provar os fatos alegados, devendo efetuar diligências para a obtenção, junto à empresa, dos documentos comprobatórios da atividade especial desenvolvida, ou a negativa do seu fornecimento.

Registre-se que se foram carreados os perfis profissiográficos previdenciários referentes aos períodos pleiteados, não merecerá prosperar o pedido de realização de prova pericial para demonstrar o exercício da atividade especial.

Sendo este formulário o documento oficial destinado à prova de atividades especiais para fins previdenciários, qualquer discussão, dúvida, imperfeição, contradição ou omissão deve ser previamente resolvida junto a quem emitiu o documento, que no caso é o empregador. E em não sendo resolvida de forma amigável entre empregador e empregado os problemas dos formulários à lide e discussão da matéria deve ser feita no Juízo competente, o Juízo Trabalhista, com a intervenção do INSS (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5018423-52.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 28/11/2024, DJEN DATA: 04/12/2024).

Isso porque a Instrução Normativa n. 128, de 28.03.2022, estabelece que o empregador tem obrigação de preencher o formulário PPP, ainda que não presentes os requisitos para fins de enquadramento de atividade especial.

O E. TST reconhece como sendo da competência da Justiça do Trabalho eventual retificação do PPP:

(...)

Assim sendo, intime-se o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias,

a) quanto às empresas ativas:

- indicar, em forma de planilha, o período, função, empresa, Id e página onde constam os documentos formalmente perfeitos;

- apontar os respectivos dados cadastrais (nome empresarial, CNPJ, endereço completo, nome do preposto, contatos telefônicos e e-mail) das empresas que não forneceram o PPP/Laudo Técnico, a fim de instruir eventual ofício a ser expedido por este Juízo, indicando nos autos o Id e página que demonstrem a tentativa frustrada na obtenção do documento, após o envio de correspondência com AR;

- indicar se tem intenção de ajuizamento de ação de retificação de PPP na Justiça do Trabalho, se o caso, indicando em quais empresas e períodos;

b) quanto às empresas comprovadamente inativas:

- indicar o Id e página que comprovem a inatividade;

- indicar a empresa paradigma.

No mesmo prazo deverá o autor informar se o pedido aqui realizado foi inequivocamente submetido à análise administrativa apontando nos autos, se o caso, fatos ou documentos que não passaram sob o crivo administrativo (Tema 350/STF e Tema 1124/STJ), apontando-os.”

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge, pugnando pela realização de prova pericial.

A análise do processo de origem revela que a parte agravante é titular do benefício de aposentadoria por idade NB 41/171.483.796-0, com DIB em 25/11/2014, conforme carta de concessão (ID 340569678) e objetiva a conversão do benefício para aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial, com o reconhecimento de tempo especial, referente aos seguintes períodos:

- 27/01/1971 até 10/08/1971- SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SANTA CASA DE RIBEIRÃO PRETO - SERVENTE - Atividade Insalubre: AMBIENTE HOSPITALAR;

- 11/10/1971 até 17/01/1974 - SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA - ATENDENTE DE ENFERMAGEM - Atividade Insalubre: AMBIENTE HOSPITALAR;

- 25/02/1976 até 15/01/1978 - SOCIEDADE AUXILIAR DE CONSTRUÇÕES SALTENSE - ATENDENTE DE ENFERMAGEM - Atividade Insalubre: AMBIENTE HOSPITALAR;

- 16/01/1978 até 18/01/1983 - SOCIEDADE AUXILIAR DE CONSTRUÇÕES SALTENSE – ENFERMEIRO - Atividade Insalubre: AMBIENTE HOSPITALAR;

- 01/06/1983 até 07/10/1983 - CONSTRUTORA MENDES JUNIOR S/A - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - Atividade Insalubre: AMBIENTE HOSPITALAR;

- 06/04/1988 até 19/07/1993 - USINA SANTA LIDIA S/A - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - Atividade Insalubre: AMBIENTE HOSPITALAR;

- 01/02/1999 até 31/03/1999 – RECOLHIMENTO;

- 08 01/05/1999 até 30/11/1999 – RECOLHIMENTO;

- 01/12/1999 até 30/06/2000 – RECOLHIMENTO;

- 10 01/07/2000 até 30/04/2001 – RECOLHIMENTO;

- 01/06/2001 até 30/06/2001 – RECOLHIMENTO;

- 01/08/2001 até 31/12/2001 –RECOLHIMENTO;

- 01/02/2002 até 31/08/2002 – RECOLHIMENTO;

- 01/04/2003 até 29/02/2004 - AGRUPAMENTO DE ONTRATANTES/COOPERATIVAS;

- 01/08/2006 até 30/06/2007 – RECOLHIMENTO;

- 01/08/2007 até 31/01/2010 – RECOLHIMENTO;

- a partir de 01/11/2015 (atualmente) - AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS.

Para tanto, acostou documentos, dentre os quais a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (ID 340569672), extrato CNIS (ID 340569675), cópia do processo administrativo de concessão do benefício de aposentadoria por idade (ID 340569681).

Do reconhecimento da atividade especial.

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR - Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Neste contexto, depreende-se que mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT).

Assim considerando, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, além do que, o Juiz é destinatário da prova, conforme prevê o artigo 370, do Código de Processo Civil.

Vale dizer, cumpre ao magistrado valorar a sua necessidade, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja ele testemunhal, pericial ou documental.

Destaco, por oportuno, que a prova pericial para fins de comprovação da atividade especial é admitida em situações excepcionais (empresa inativa ou negativa no fornecimento de documentos), não comprovadas no caso dos autos.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO – PROVA PERICIAL PPP – RECUSA NO FORNECIMENTO DO PPP – NÃO COMPROVAÇÃO – EMPRESA INATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A comprovação da exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses que sejam prejudiciais à saúde do trabalhador pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais.

2. Pela literalidade do artigo 434, do CPC, vê-se que o documento deve instruir a primeira manifestação da parte nos autos: autor, na petição inicial; e réu, na contestação.

3. No caso de fato que deva ser comprovado por documentos, haja vista expressa determinação da norma de direito material, a perícia é inadequada, em regra, à demonstração do fato.

4. Excepcionalmente, entretanto, é possível atestá-lo por prova pericial, nesse caso, substitutiva do PPP. São exemplos disso as hipóteses em que a empresa se encontra fechada ou as de óbices à entrega.

5. No caso concreto, o agravante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que as empresas se negaram a fornecer o PPP ou que se encontram baixadas.

6. Como o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a recusa ou o óbice dos empregadores para fornecer referida documentação, resta afastada a necessidade de intervenção jurisdicional.

7. Agravo de instrumento desprovido.

(Processo AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5021170-15.2023.4.03.0000 Relator(a) Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA Órgão Julgador 7a Turma Data do Julgamento 16/08/2024 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 23/08/2024).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE PERÍODOS LABORADOS. PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE.

- Cinge-se a controvérsia à possibilidade de realização de prova pericial por similaridade para comprovação da especialidade de períodos laborados.

- O artigo 370 do CPC prevê que compete ao juiz a análise e determinação quanto ao conjunto probatório necessário ao julgamento do mérito, devendo afastar as “diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

- No que toca especificamente à produção de prova pericial, esta poderá ser indeferida quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, na forma dos artigos 464, II, e 470 do CPC.

- Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, a realização de prova pericial é essencial para que, juntamente com a prova material trazida aos autos, seja definida a natureza comum ou especial do labor exercido, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa, em prejuízo às partes.

- Quanto à empresa TCS-Transportes Coletivos de Sorocaba Ltda. encontrando-se baixada ou não localizável, cabível a determinação de realização de perícia indireta por similaridade, sob pena cerceamento ao direito constitucional do agravante à ampla defesa e ao contraditório.

- A jurisprudência admite a perícia por similaridade para comprovação de trabalho especial, por seu caráter eminentemente técnico, bem como pelo fato de que o trabalhador não pode ser prejudicado com a impossibilidade de realização de perícia, especialmente no caso de empresas que se encontram extintas. Precedentes.

- Agravo de instrumento da parte autora provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010709-81.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/08/2023, Intimação via sistema DATA: 15/08/2023)

Acresce relevar, que na hipótese de discordância acerca do conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP emitido pelas empresas, há de providenciar sua correção na Justiça Trabalhista, além do que, na hipótese dos autos, a parte agravante não acostou cópia dos PPP’s, bem como não demonstrou a tentativa de obtê-los ou, ainda, a correção de eventual inconsistência de dados neles contidos.

Neste sentido, reporto-me aos julgados desta E. Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ÔNUS DA PARTE QUANTO À SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS AO EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DISCUSSÃO SOBRE O CONTEÚDO DO PPP. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Carlos Batista contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 7a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP que indeferiu pedido de produção de prova pericial. O juízo de origem entendeu caber à parte comprovar, com documentos fornecidos pelo empregador, a natureza especial da atividade. O agravante sustenta cerceamento de defesa e defende a possibilidade de produção de prova pericial em substituição à documentação exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa;

(ii) estabelecer se é possível discutir o conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) na Justiça Federal, ou se tal controvérsia compete à Justiça do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária exige que a comprovação de tempo de serviço especial observe a norma vigente à época da prestação laboral, conforme pacífica jurisprudência do STJ (REsp 412351/RS).

O PPP, emitido pelo empregador e fundamentado em laudo técnico, é documento legalmente hábil para demonstrar exposição a agentes nocivos, dispensando a realização de prova pericial, salvo quando inexistente ou inacessível.

O indeferimento da perícia não caracteriza cerceamento de defesa quando já existe PPP nos autos e a parte não comprova tentativa prévia de obtenção ou complementação de informações junto à empresa empregadora.

Eventual divergência quanto ao conteúdo do PPP deve ser dirimida na Justiça do Trabalho, por se tratar de obrigação decorrente da relação empregatícia, conforme o art. 114 da Constituição da República.

A produção de provas cabe à discricionariedade técnica do juiz, destinatário da prova, que pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso concreto, o PPP foi fornecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), abrangendo o período principal alegado, e o agravante não demonstrou recusa das empresas em fornecer documentação, razão pela qual inexiste ilegalidade no indeferimento da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A apresentação do PPP emitido pelo empregador é suficiente para comprovar a atividade especial, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

O indeferimento de perícia não configura cerceamento de defesa quando a parte não comprova a impossibilidade de obtenção do documento junto ao empregador.

Compete à Justiça do Trabalho dirimir controvérsias sobre o conteúdo ou retificação do PPP, conforme o art. 114 da CF/1988.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013604-44.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM, julgado em 10/12/2025, DJEN DATA: 15/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA PERICIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo autoral para determinar a produção de prova pericial técnica quanto ao período de labor na empresa FAÍSCA PRESTADORA DE SERVIÇOS (06.02.1995 a 31.08.1999). O embargante sustenta a necessidade de produção de prova pericial indireta para a empresa SETIMIO DE OLIVEIRA SALA, em razão de sua inaptidão/baixa comercial, e de prova pericial in loco nas empresas CONSTROESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA, diante de suposta incongruência nos PPPs apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à negativa de produção de prova pericial nas empresas indicadas; (ii) estabelecer se a insatisfação com o conteúdo dos PPPs justifica, por si só, a realização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a ausência de justificativa para a produção de prova pericial nas empresas SETIMIO DE OLIVEIRA SALA e CONSTROESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, diante da inexistência de prova de baixa ou inaptidão das empresas.

A existência de PPP válido e juntado aos autos pela empresa SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA afasta a necessidade de perícia, sendo insuficiente a mera insatisfação com seu conteúdo para justificar a medida.

A jurisprudência do TRF-3 reconhece que o PPP constitui prova válida da exposição a agentes nocivos, e que eventual discordância quanto às informações nele contidas deve ser resolvida na Justiça do Trabalho.

Não há nos autos comprovação de que os empregadores tenham se recusado a fornecer os documentos necessários, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à manifestação de inconformismo com o entendimento adotado, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera insatisfação com o conteúdo do PPP não justifica, por si só, a produção de prova pericial.

A ausência de comprovação de recusa ou impossibilidade de obtenção do PPP pelo empregador afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CLT, art. 11, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5338921-20.2020.4.03.9999, Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 20.04.2023, DJe 24/04/2023.

TRF-3, 9a Turma, ApCiv 5000045-08.2019.4.03.6183, Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 08/10/2020, DJe 14/10/2020.

TST, RR 219-62.2024.5.12.0050.

STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023.

STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023.

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023.

STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023.

STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016.

TRF-3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020, DJe 05/05/2020.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024428-96.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 25/08/2025, DJEN DATA: 28/08/2025)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO ATIVIDADES ESPECIAIS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO.

1. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou perfil profissiográfico previdenciário (a partir de 11/12/97).

2. O documento contemporâneo ao contrato de trabalho demonstra quais eram os eventuais fatores de riscos ambientais a que estava exposto o autor e, atualmente, a realização de perícia ou outra prova não seria capaz de contradizê-lo ou demonstrar com tanta fidedignidade quais eram as condições de trabalho àquela época.

3. Consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, o ônus probatório quanto aos fatos alegados cabe à parte autora, de modo que no caso, cabe ao autor diligenciar visando à obtenção dos documentos necessários, comprobatórios da especialidade alegada, ante a negativa da empresa no seu fornecimento, valendo-se, inclusive, se considerar necessário/conveniente, de ação autônoma para tanto.

4. Verificando o autor incongruências nos documentos fornecidos, deverá ajuizar ação própria para retificação dessas informações, no âmbito trabalhista, visto ver competente para tanto, vez que possibilita a plena participação do empregador.

5. Assim, no caso dos autos, a realização da perícia direta somente se justificaria se comprovado que as empresas empregadoras, mesmo regularmente notificadas, tivessem negado o fornecimento do documento comprobatório (formulário, PPP ou laudo técnico) e a perícia indireta por similaridade, da mesma forma, somente se justificaria, se comprovado que as empresas empregadoras estivessem inativas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001637-02.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 11/06/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALUNO-APRENDIZ. PPP. INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO COM RELAÇÃO A TODO O PERÍODO TRABALHADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravos internos do autor e do INSS contra decisão que deu parcial provimento à apelação apresentada pelo primeiro.

2. Os fatos relevantes. Cerceamento de defesa. Cômputo de tempo de aprendizagem profissional. Indicação, no PPP, de profissional responsável pelos registros ambientais com relação a todo o período trabalhado.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou improcedente o pedido inicial. A decisão monocrática deu parcial provimento à apelação do autor.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) saber se é possível o cômputo de tempo de aprendizagem profissional; (iii) saber se é necessária a indicação, no PPP, de responsável pelos registros ambientais, com relação à totalidade do período trabalhado.

III. Razões de decidir

5. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir sobre os elementos necessários à formação de seu convencimento (art. 370 do CPC). Tempo especial, de regra, prova-se por documento, nas linhas do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. Para demonstrar atividade especial, prova pericial é subsidiária. Somente se oferece no caso de o segurado demonstrar a impossibilidade de obtenção do documento pertinente, recusa da empresa ao seu fornecimento ou ainda apresentar elementos indicativos, de natureza técnica, de que o documento apropriado não informou corretamente os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. O ônus dessa prova incumbe ao autor, na forma do artigo 373, I, do CPC.

6. Não concordando o empregado com o conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido, por que não reflete as reais condições ambientais de trabalho, há de providenciar sua correção na Justiça Trabalhista. A nulidade aventada, assim, não foi percebida.

7. No interstício que vai de 02/01/1974 a 14/08/1978 o autor trabalhou como aprendiz mecânico, com registro em CTPS. Não se está a tratar, assim, de tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional, mas de relação empregatícia regida pela legislação trabalhista.

8. A ausência de anotação quanto ao responsável técnico pelos registros ambientais apanhando a totalidade do período não impede seja ele integralmente declarado especial. Admite-se a força probante de laudo técnico extemporâneo. Isso porque métodos e técnicas de proteção e segurança do trabalho progridem, tornam-se mais eficazes. Daí, se em período mais recente constata-se a insalubridade, em intervalo anterior, para a mesma empresa e em iguais funções, é autorizado concluir que aquela nocividade já se achava presente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: 1. “Tempo especial, de regra, prova-se por documento, nas linhas do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. Para demonstrar atividade especial, prova pericial é subsidiária. Somente se oferece no caso de o segurado demonstrar a impossibilidade de obtenção do documento pertinente, recusa da empresa ao seu fornecimento ou ainda apresentar elementos indicativos, de natureza técnica, de que o documento apropriado não informou corretamente os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. O ônus dessa prova incumbe ao autor, na forma do artigo 373, I, do CPC.”; 2. “Não concordando o empregado com o conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido, por que não reflete as reais condições ambientais de trabalho, há de providenciar sua correção na Justiça Trabalhista.”; 3. “A ausência de anotação quanto ao responsável técnico pelos registros ambientais apanhando a totalidade do período não impede seja ele integralmente declarado especial. Admite-se a força probante de laudo técnico extemporâneo. Isso porque métodos e técnicas de proteção e segurança do trabalho progridem, tornam-se mais eficazes. Daí, se em período mais recente constata-se a insalubridade, em intervalo anterior, para a mesma empresa e em iguais funções, é autorizado concluir que aquela nocividade já se achava presente.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 114 da CF/88; artigo 1.021, artigo 370, artigo 376, I, todos do CPC; artigo 58, §§ 1o e 4o, da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: AI 5030063-63.2021.4.03.0000, Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, TRF3 - 9a Turma, DJEN DATA: 06/07/2022; ApelRemNec 0025469-43.2016.4.03.9999, Desembargadora Federal INÊS VIRGÍNIA, TRF3 – 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 28/06/2018; ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, TRF3, 8a Turma, j. 25/3/2020; AC 5000178-65.2022.4.04.7008, Rel. a Des. Fed. Cláudia Cristina Cristofani, TRF4, j. aos autos em 06/03/2024.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000439-45.2016.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES, julgado em 01/06/2025, DJEN DATA: 05/06/2025).

Em decorrência, considerando o conjunto probatório dos autos, não prosperam as alegações da parte agravante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO NO CASO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE ADMISSIBILIDADE NÃO COMPROVADAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária destinada à conversão de aposentadoria por idade em aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial, com reconhecimento de tempo especial, indeferiu a produção de prova pericial em havendo Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP). O juízo de origem determinou, ainda, que a parte autora apresentasse informações acerca das empresas empregadoras, indicando empresas ativas, empresas inativas e eventuais tentativas de obtenção de documentos.

A agravante sustentou cerceamento de defesa e requer a realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial para comprovação de atividade especial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 988.

A comprovação do exercício de atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do trabalho, aplicando-se o princípio tempus regit actum.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento idôneo para demonstrar a exposição a agentes nocivos, sendo, em regra, suficiente para a comprovação da atividade especial, nos termos do artigo 58 da Lei no 8.213/1991.

A produção de prova pericial possui caráter subsidiário e somente se admite em hipóteses excepcionais, como nos casos de empresa inativa ou comprovada recusa do empregador em fornecer os documentos necessários.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, inclusive demonstrar a impossibilidade de obtenção do PPP ou a negativa do empregador em fornecê-lo, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Eventuais divergências ou inconsistências nas informações constantes do PPP devem ser discutidas em ação própria perante a Justiça do Trabalho, responsável pela análise de obrigações decorrentes da relação empregatícia.

No caso concreto, a parte agravante não comprovou a recusa das empresas no fornecimento dos documentos, tampouco demonstrou a inatividade das empregadoras, circunstância que afasta a necessidade de realização de perícia e descaracteriza a alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio de prova idôneo para a demonstração da atividade especial, dispensando a realização de prova pericial, salvo situações excepcionais.

A prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter subsidiário e somente se admite quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do PPP ou a recusa do empregador em fornecê-lo.

Eventual controvérsia acerca do conteúdo ou retificação do PPP deve ser dirimida perante a Justiça do Trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114. CPC, arts. 1.015, 1.019, II, 355, 369, 370 e 373, I. Lei no 8.213/1991, art. 58, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; TRF3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.08.2024, DJEN 23.08.2024; TRF3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.08.2023; TRF3, AI 5013604-44.2025.4.03.0000, rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 10.12.2025, DJEN 15.12.2025; TRF3, AI 5024428-96.2024.4.03.0000, rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 25.08.2025, DJEN 28.08.2025; TRF3, AI 5001637-02.2025.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 02.06.2025, DJEN 11.06.2025; TRF3, ApCiv 5000439-45.2016.4.03.6110, rel. Des. Fed. Fernando David Fonseca Gonçalves, j. 01.06.2025, DJEN 05.06.2025; TRF3, ApCiv 5018423-52.2019.4.03.6105, rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 28.11.2024, DJEN 04.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão